Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744577-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HERBERT LUIZ DO NASCIMENTO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72462803, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 77681580). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031